Tribunal: CARF
Processo: 10872.720232/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720232/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.401 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CABRAL GARCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. ENTREGA NA PORTARIA DE
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE.
A intimação da lavratura do auto de infração efetivada por via postal,
comprovadamente entregue na portaria do condomínio edilício onde se
encontra estabelecido o contribuinte, é plenamente válida e configura evento a
partir do qual tem início o prazo para a apresentação da impugnação,
considerando-se realizada no domicílio fiscal por ele eleito, nos exatos termos
da Súmula CARF no 09.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto face ao v. acórdão que, rejeitando a
arguição de tempestividade, não conheceu da impugnação, mantendo as exigências constantes
dos lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720232/2019-91
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720232/2019-91

sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) dos anos-calendário de
2014 e 2015, nos termos constituídos nos respectivos autos de infração.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Em foco impugnação contra lançamentos consubstanciados em autos de infração
originados na Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro-RJ tendentes à
exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) apurados na sistemática do Lucro Presumido, referentes aos primeiro e
quarto trimestres civis de 2014 e quarto trimestre civil de 2015, bem assim, de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e de Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS/PASEP) competentes aos meses de janeiro, março e dezembro de 2014
e dezembro de 2015, acrescidas de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros
moratórios.
Os autos de infração foram lavrados em 09/12/2019, operando-se a ciência da
autuada por via postal em 16 seguinte e espelham crédito tributário no montante de R$
21.309.610,14 (principal mais acréscimos de multas e juros de mora).
As imputações fiscais encontram-se no Termo de Verificação e Constatação Fiscal
do qual se extrai, em síntese, que foram constatados resultados positivos de equivalência
patrimonial nas ECDs (Escrituração Contábil Digital) dos anos de 2014 e 2015, assim
escriturados na conta contábil “12.591 - Receita de Equivalência Patrimonial”, contudo, a
autuada nada informou nas respectivas ECFs (Escrituração Contábil Fiscal) transmitidas com a
indicação de apuração do lucro pelo regime de tributação do Lucro Presumido.
Em decorrência, submeteu-se ao crivo dos tributos (IRPJ, CSLL, COFINS e PIS)
os valores desses resultados positivos, a saber, R$ 12.000,00 em janeiro de 2014; R$
228.000,23 em março de 2014; R$ 17.960.657,92 em dezembro de 2014 e R$ 7.777.916,66 em
dezembro de 2015.
Foram elencados como infringidos e/ou incorridos o art. 1o da Lei Complementar
no 7, de 1970; art. 1o da Lei Complementar no 70, de 1991; os arts. 2o e 3o da Lei no 7.689, de
1988; arts. 2o, 3o, 20, 24, § 2o, da Lei no 9.249, de 1995; arts. 1o, 5o, 28, 29, inciso II, 44, inciso
I e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996; arts. 2o, inciso I, 8o, inciso I e 9o da Lei no 9.715, de 1998;
arts. 2o, 3o e 8o da Lei no 9.718, de 1998; art. 521 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99); art. 18 da Medida
Provisória no 2.158, de 2001 e art. 79 da Lei no 11.941, de 2009.
Em 20/01/2020 a autuada ingressou com impugnação por meio da qual firma
entendimento da necessidade de análise conjunta das exigências envolvendo as sociedades
controladas SPE Residencial Townhouse By Lapa Empreendimentos Imobiliários Ltda, SPE
Residencial Townhouse By Copa Posto 5 Empreendimentos Imobiliários Ltda, SPE
Residencial Townhouse By Copa Empreendimentos Imobiliários Ltda e SPE Residencial
Townhouse By Recreio Empreendimentos Imobiliários Ltda e do sócio pessoa física Sr. Jaime
Garcia Dias em vista de que toda sua movimentação financeira se deu por recursos próprios
dos sócios e por meio de lucros isentos recebidos das SPEs, além da necessária juntada dos
processos, na forma da Portaria RFB no 1.668, de 2016.
Em seguida suscita preliminar de nulidade dos autos de infração por cerceamento
do direito de defesa caracterizado pela entrega deles e do Termo de Verificação Fiscal a pessoa
desconhecida e não autorizada e em endereço diverso de seu domicílio tributário, além de
terem sido lavrados unilateralmente, sem abertura de espaço para argumentos oponentes.
Enfatiza que o domicílio tributário eleito é conhecido, de fácil acesso, no centro do bairro, na
condição de prédio autônomo, com acesso individual por elevadores, cuja chegada ao terceiro
andar não encontra problemas pois não há portaria, sendo direto o afluxo de qualquer pessoa
e/ou autoridade à sede da empresa.
Também em preliminar, pugna pela nulidade do feito em razão do ferimento do
princípio constitucional do não confisco previsto no art. 150, IV da CF/88, como também a
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720232/2019-91

ocorrência de bitributação e desrespeito à capacidade contributiva.
Ainda em preliminar, argumenta a nulidade do ato por se encontrar contaminado
de erro material em face da inexistência de vínculo legal para que os registros da Equivalência
Patrimonial sejam tributados, os quais são procedidos em atendimento às exigências das
normas contábeis, sendo pacífico que tais rendas já teriam sido tributadas na qualidade de
Receitas Originárias nas SPEs, sem contar que se possível fosse não haveria incidência de PIS
e COFINS. Enfim, desatendidos os preceitos do artigo 97 do Código Tributário Nacional.
Outra razão preliminar é a nulidade do lançamento em vista do instituto da
decadência previsto nos artigos 150, § 4o e 173 do Código Tributário Nacional.
Quanto ao mérito, informa ter por atividade econômica a incorporação de
empreendimentos imobiliários, mas efetivamente são as SPEs as responsáveis pelo
desenvolvimento e execução das obras, as quais tributam as receitas com base no lucro
presumido sob regime de caixa e lhe distribuem lucros. Assim, atua como Holding.
Defende o não cabimento das exigências reprisando a inexistência de previsão
legal para tributação dos resultados da equivalência patrimonial nas pessoas jurídicas optantes
pelo regime do lucro presumido, sendo incabível a incidência do PIS e COFINS sobre eles,
como também, que teria ocorrido a extinção do crédito tributário pela decadência do direto
fazendário para o lançamento.
Ao final, pediu a juntada por anexação dos processos, o acolhimento das
preliminares de nulidade e, no mérito, a anulação dos autos de infração.

3.A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) houve por bem não conhecer da impugnação por reputá-la intempestiva, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014, 01/10/2014 a 31/12/2014, 01/10/2015 a
31/12/2015
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos que se fundamentar,
será apresentada no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do procedimento,
contudo, em existindo arguição de sua tempestividade impõe-se a apreciação deste específico
tema.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual deduziu,
em breve resumo, as seguintes alegações:
 esclarece a origem e o sentido de “Downtown” para o empreendimento
comercial localizado na Av. das Américas, 500 - Barra da Tijuca - Rio de
Janeiro - RJ. É um centro comercial (conhecido popularmente como
Shopping), todavia com ruas e avenidas internas abertas e de livre
circulação ao público. O acesso se faz por todos os meios de transporte
conhecido na cidade do Rio de Janeiro - ônibus, vans, carro, à pé,
bicicleta, motocicletas e qualquer outro modo, pois o acesso é livre. Além
de lojas possui amplo parque de serviços e lazer tais como bancos,
lotéricas, médicos, oftalmos, cinema, feiras de negócios, restaurantes, etc;
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720232/2019-91

 a tradução original do inglês para o português é centro da cidade. E é do
conhecimento de todos que o acesso à pé livre de cancela e controle é
amplo neste centro comercial. As ruas e avenidas são de livre circulação. É
do conhecimento de todos também que o centro comercial controla apenas
o acesso dos veículos pois o estacionamento é um negócio rentável na
cidade do Rio de Janeiro. Também é do conhecimento de todos que os
Prédios
Comerciais
tem
acesso
independente,
com
elevadores
independentes cujo acesso é livre. A pé se acessa pela Av. das Américas e
pela Passarela de acesso á pé pelo metrô estação Jardim Oceânico;
 não é diferente o acesso para a Cabral Garcia. Sua sede é em um prédio
comercial na avenida principal do Downtown cujo acesso é livre até a
porta de acesso do escritório, seja pela escada, seja pelo elevador (são
dois). Tudo podendo ser constatado em diversos filmes junto a mídia
Youtube;
 o próprio agente da Receita Federal deu ciência pessoal de diversos termos
ao longo das ações fiscais no domicílio eleito;
 assim ante toda facilidade de acesso resolveu o agente dos correios,
imagina-se aqui que o motivo deva ter sido o excesso de correspondências
sob sua responsabilidade em dezembro, optou pela via mais fácil de se
despachar e se desvencilhar dos compromissos, efetivando a entrega na
sede administrativa do centro comercial, que em nada tem a ver com o
domicílio eleito pelo contribuinte junto à Receita Federal;
 às folhas 461 do presente processo fica evidente que a empresa somente
tomou conhecimento das correspondências em 06/01/2020. Portanto, os
termos e demais documentos somente foram entregues ao sujeito passivo
por intermédio de sua Gerente Financeira, em 06 de janeiro de 2020;
 está claro na Súmula CARF no 09 a necessidade de entrega das
correspondências no domicílio eleito do Sujeito Passivo ainda que o
recebedor não seja o representante legal do destinatário;
 leia-se representante como aquele que é outorgado em procuração ou que
esteja grafado com tais poderes em contrato social ou estatuto;
 cita julgados do STJ que deixariam claro que o recebedor não
representante legal sãos funcionários e gerentes das empresas com funções
de atender tais demandas, porém sem poderes de representação;
 a Gerente Financeira Andréa Traballi, recebedora dos ARs, em
06/01/2020, mesmo não sendo representante legal da empresa recebeu tais
correspondência, só que em 06/01/2020, razão pela qual não se questiona a
data aposta por ela no momento do recebimento. Logo a ciência é regular,
sem o cerceamento do direito de defesa, em 06/01/2020, não se podendo
falar em intempestividade como equivocadamente se posicionou a Receita
Federal neste julgado;
 a Receita Federal contrata diretamente com a Empresa de Correios a
entrega de correspondências, haja vista que não dispõe de funcionários
para tal serviço. A ciência do auto de infração é de responsabilidade do
agente fiscal responsável pela ação fiscal;
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720232/2019-91

 ao fazer uso de serviço contratado, obviamente a Receita Federal faz da
empresa de Correios extensão de suas competências. Se o agente pratica
erro, tal erro deve ser imputado à própria Receita Federal pois o agente dos
Correios é uma extensão sua. A entrega de um auto de infração em
domicílio diverso da empresa não pode penalizar a pessoa jurídica. Logo o
termo inicial é 06/01/2020 para consideração dos prazos processuais.

5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos de lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) dos anos-calendário de 2014 e 2015, nos termos constituídos nos respectivos autos
de infração, cuja impugnação oferecida pelo contribuinte não foi conhecida por ter sido reputada
intempestiva pelo d. órgão julgador a quo.
8.Compulsando-se os autos, verifica-se que os referidos autos de infração foram
lavrados em 09.12.2019 e encaminhados para Recorrente por via postal, tendo sido entregues em
16.12.2019 (2a feira), conforme indica o Aviso de Recebimento:

9.Desse modo, o prazo de 30 dias para a apresentação da impugnação de que trata
o inciso V do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, teve início em 17.12.2019 (3a feira),
encerrando-se em 15.01.2020 (4a feira).
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720232/2019-91

10.A peça defensiva, contudo, foi apresentada apenas no dia 20.01.2020.
11.A Recorrente alega que a entrega da notificação não foi realizada no seu
domicílio tributário, que se localiza dentro um centro comercial (Shopping) na Avenida das
Américas no 500, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, mas sim na sede administrativa do
mencionado centro comercial, que apenas em 06.01.2020 procedeu ao encaminhamento da
correspondência, recebida por sua gerente financeira.
12.Sustenta que o acesso às suas instalações é livre, pois os prédios comerciais
que compõem o complexo têm entrada independente, com elevadores também independentes,
não se justificando que a correspondência tenha sido deixada na administração do
empreendimento.
13.Pois bem, em consulta à página na internet da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil é possível verificar que o centro comercial denominado “Downtown”, onde se
localiza a sede da Recorrente, reveste-se da natureza de condomínio edilício. Confira-se:

14.No vídeo hospedado na plataforma YouTube indicado no Recurso Voluntário
(https://www.youtube.com/watch?v=FHG35JojTs8), ao contrário do que alega a Recorrente,
constata-se que o complexo comercial abrange lojas e salas comerciais, estas últimas com acesso
através de portaria, como exemplifica a imagem abaixo (print extraído do vídeo, 01’40”):
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720232/2019-91

15.Além disso, o documento carreado pela Recorrente, consistente em formulário
concebido para tal finalidade, demonstra a praxe de as correspondências serem entregues
diretamente na administração condominial, para posterior transmissão ao condômino:

Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720232/2019-91

16.Também a posterior intimação do resultado do julgamento adotou idêntico
procedimento, tendo sido inclusive recepcionada pelo mesmo funcionário do setor de expedição
do Condomínio Downtown, Ricardo S. da Silva, conforme comprova o respectivo Aviso de
Recebimento:

17.A intimação por via postal se encontra prevista no inciso II do artigo 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, litteris:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)

18.Já o § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente
ao processo administrativo por força do artigo 15 do mesmo códex, assim dispõe:
Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao
citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o
endereço do juízo e o respectivo cartório.
(...)
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a
entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as
penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

19.Vale dizer, a intimação efetivada por via postal, comprovadamente entregue na
portaria do condomínio edilício onde se encontra estabelecido o contribuinte, é plenamente
válida e configura evento a partir do qual tem início o prazo para a apresentação da impugnação,
considerando-se realizada no domicílio fiscal por ele eleito, nos exatos termos da Súmula CARF
no 09, segundo a qual “É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário”.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.401 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720232/2019-91

DISPOSITIVO
20.Por todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 534
DF CARF MF
Original